Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 548/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 61.425/93. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO REJEITADAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE. MATRÍCULA. RESIDÊNCIA. PROXIMIDADE. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.1 – Agravo interno. Perda do objeto. O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).2 – Preliminar. Tema no 548/STF. Sobrestamento. A decisão sobre o Tema de Repercussão Geral no 548 do STF torna vinculante a tese nela fixada, nos termos dos arts. 1.035, § 11, 1.039, caput, e 1.040, inc. III, do CPC, e é de observância obrigatória. O reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, ademais se não houve determinação pela Suprema Corte de suspensão dos processos no âmbito do aludido Tema.3 – Preliminar. Ação Civil Pública no 61.425/93. Sobrestamento. Conforme entendimento do STF a circunstância de existir ação coletiva, em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos, não obsta a propositura da ação individual. A Ação Civil Pública no 61.425/1993 não impede o trâmite de ações individuais com a mesma pretensão, tendo em vista que já foi julgada e encontra-se em fase de cumprimento de sentença, bem como porque não há determinação expressa de suspensão dos feitos sobre mesma matéria nos autos da mencionada ação coletiva.4 – Educação infantil. Direito fundamental. Dever do Estado. É dever do Estado criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, inc. IV, da CF, art. 54, inc. IV, do ECA, arts. 4o, 29 e 30, da LDB, e art. 223 da LODF.5 – Matrícula em creche. Garantia. Não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar. No caso, prepondera o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Constituição Federal.6 – Acesso à educação infantil. Discricionariedade administrativa. A determinação judicial para que o Distrito Federal mantenha a criança devidamente matriculada em creche/pré-escola pública ou conveniada próxima à residência da genitora tem como intuito garantir o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta, não estando adstrito à avaliação de caráter discricionário realizada pela Administração Pública.7 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

R